Tribunal: STF
Processo: RE 94787
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
Procedimento sumaríssimo. Danos pessoais sofridos em razão de queda de trem da Rede Ferroviária Federal S.A. Responsabilidade da transportadora e consequente condenação a indenizar. Recurso extraordinário admitido, em razão da argüição de relevância da questão federal referente aos honorários advocatícios, e provido, nessa parte, para que sejam calculados sobre as quantias e prestações vencidas e um ano das vincendas. Não incidência da lei n 6.745/79 (RE 93.116).